Tribunal: TJMT
Processo: 1016703-82.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016703-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA - CPF: 012.246.581-40 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - FICHA DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO - DEMONSTRADO - DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART. 3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º)
–
COMPROVADAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3º, III, §2º e
Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS) ajuizada por EMANNUELLEY ALINE SILVA VIEIRA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao reembolso de despesas médicas (DAMS) no valor de R$ 648,49 (seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos) acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do desembolso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art
. 85, § 8º, do CPC.

A seguradora apelante alega que o juízo singular ignorou a inexistência de nexo causal. Aduz que as informações contidas no feito não são suficientes para constatação do sinistro noticiado nos autos em razão da ausência de Boletim de Ocorrência. Assevera a inexistência de documentos médicos que estabeleçam nexo de causalidade entre o acidente e as lesões. Entende que não foram comprovadas as despesas médicas e complementares derivadas do sinistro que justifiquem o valor indenizatório determinado pelo
decisum.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedentes os pedidos.

Sem contrarrazões (Num. 165908234).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A seguradora apelante busca a reforma do
decisum
ao argumento de que não foram colacionadas ao feito provas convincentes de que a lesão noticiada nos autos, decorreu de acidente de trânsito, visto que ausente o Boletim de Ocorrência e inexistentes documentos médicos que estabelecem o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões (Num. 165908232).

A finalidade do Registro de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, porém, não
é o único instrumento para a demonstração do fato.

A indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado por acidente de trânsito, caracterizado como queda de motocicleta (Num.
165908235 – pág.02)
. O parecer médico registra (CID S09; S92) traumatismo cranioencefálico moderado, fratura exposta de pé direito e suspeita de trauma raquimedular
(Num. 165908235 – pág. 04/19)
.

O nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

A seguradora apelante também não se conforma com a condenação ao pagamento das
despesas
médicas suplementares – DAMS. Entende que estas não se comprovam nos autos
.

Aos autos,
gastos da parte autora, ora apelada, relatados e comprovados em montante de R$ 648,49 (seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), conforme fixado na Lei 11.482/07 (Num. 165908215 – pág. 01/12; Num. 165908235 – pág. 27/30).

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Comprovadas
as despesas médicas e complementares,
nos termos da Lei 6.194/74, art. 3º, III, §2º, é a
ssegurada à vítima o reembolso de despesas médico-hospitalares
.

O Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, em seu §1º, do art. 1º, também estabelece para a vítima de acidente de trânsito, o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas eventuais, como, dentre outras, fisioterapia, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente.

O que se percebe é que a seguradora apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar de forma cabal fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
.

As provas existentes nos autos, portanto, são suficientes para demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido pela parte autora, ora apelada, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso (TJ MT Ap, 83331/2014).

Importante salientar que a legislação de regência sempre estabeleceu que a cobertura securitária do seguro DPVAT diz respeito ao reembolso à vítima de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas (STJ REsp 1415508/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, em nada se verifica necessária a reforma da sentença, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023